Tribunal: TJSP
Processo: 2191669-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pedido dos autores para apresentação das filmagens do sistema de segurança e dos celulares dos representantes da agravada, bem como a identificação destes últimos. Tutela de urgência indeferida. Insurgência dos requerentes. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Autores que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pedido dos autores para apresentação das filmagens do sistema de segurança e dos celulares dos representantes da agravada, bem como a identificação destes últimos. Tutela de urgência indeferida. Insurgência dos requerentes. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Autores que não demonstraram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida nos limites da cognição do agravo. RECURSO NÃO PROVIDO.